Tribunal: TJDFT
Processo: 0749026-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Direito processual. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Competência territorial. Declinação de ofício. Impossibilidade. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência em ação de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias não adimplidas. A ação foi ajuizada no foro do domicílio do executado, mas o juízo declinou de ofício a competência para o local de pagamento constante no título.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial relativa, em hipóteses de execução de título extrajudicial, pode ser declinada de ofício pelo magistrado, quando ausente escolha aleatória ou abusiva de foro.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial para execução de título extrajudicial é concorrente, conforme art. 781, inc. I, do CPC e, de regra, cabe ao exequente a escolha entre os foros do domicílio do executado, do local de eleição ou de localização de bens.
4. A competência territorial é de natureza relativa e, nos termos da Súmula 33 do STJ, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, salvo em casos de escolha aleatória e injustificada de foro, o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga.
Tese de julgamento: 1. A competência territorial para execução de título extrajudicial é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. O foro do domicílio do executado, escolhido pelo exequente, observa os critérios legais de competência.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 781, inc. I, 63, §§ 1o e 5o, 64, § 1o, e 65; Decreto 2.044/1908, art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/04/2015; STJ, Súmula 33; TJDFT, CCP 0724547-57.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 26/08/2024; TJDFT, CCP 0730731-29.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 23/09/2024.